Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA NO FORO DE ELEIÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 781, DO CPC. DECISÃO QUE REPUTOU INEFICAZ DE OFÍCIO A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRETENSÃO À REFORMA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ACTIVE CASE MANAGEMENT. DECISÃO MANTIDA.
1. O abuso do direito e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público.
2. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ.
3. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil.
4. A decisão está alinhada ao atual paradigma do active case management em que primordial não é somente a busca da justiça no mérito do processo, mas também que essa busca ocorra por meio de um aparato judicial capaz de assegurar que cada ação tramite de forma adequada do ponto de vista econômico, da eficiência e da proporcionalidade garantindo uma correta distribuição de recursos públicos a todos os litigantes buscando o amplo interesse público.
5. É vedado aos procuradores empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados (art. 78 do CPC).
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.